Tribunal: TJDFT
Processo: 0722876-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. USO DE FORMA EXCLUSIVA DA MEEIRA. DÍVIDAS. TRIBUTOS. MULTAS. RESPONSABILIDADE DA MEEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. A posse exclusiva do veículo pela viúva/meeira atrai a responsabilidade pelo pagamento dos tributos e demais exigências legais de trafegabilidade do veículo, principalmente, em relação às multas, que decorrem diretamente da sua conduta no trânsito. Precedentes. Acórdãos no 1308531, no 836914 e no 1069815.
3. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
4. Recurso conhecido e provido.